Tribunal: STF
Processo: Rcl 80481
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA em face de acórdão (e-doc. 05, p. 30-48) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011036-69.2023.5.15.0073, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 324 e no RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0011036-69.2023.5.15.0073 (e-doc. 05, p. 2-25) foi movida por ANDREA CRISTINA GUERRA DE SANTANA em face da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e do reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao recebimento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à administração pública, o que foi mantido quando do julgamento dos recursos ordinários, conforme acórdão (e-doc. 05, p. 30-48) cujos trechos são abaixo transcritos: 



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    A autora foi contratada pelo primeiro réu no dia 3.7.2018, para exercer a função de recepcionista no segundo réu e dispensada em 25.7.2022. 



    O MM. Juízo de origem condenou o segundo réu a responder de forma subsidiária pelos créditos devidos a reclamante, como segue (ID n. da72642, f. 930): 



    Na hipótese dos autos, por força do contrato de gestão (folhas 64 a 83, 120 a 139 e 545 a 564), a primeira reclamada tinha a obrigação de observar fielmente a legislação trabalhista (cláusula 2.26) e de prestar contas, semestralmente, à comissão instituída pelo poder público (cláusula 2.36). Por sua vez, o Município tinha o direito/dever de acompanhar, monitorar e avaliar a execução do contrato (cláusula 3.1.3.), podendo valer-se das medidas previstas nas cláusulas 11.1 e 15.1. O Município não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem ter cumprido seu dever de vigiar a execução contratual, na forma que se obrigou através do contrato administrativo. Isto posto, resta caracterizado o comportamento omisso do tomador, através da não fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, de forma que agiu com típica culpa in vigilando, acarretando prejuízo à trabalhadora, pelo que aplicável a responsabilidade subsidiária do artigo 186 do Código Civil. Nesse sentido, o entendimento do inciso V do Enunciado nº 331 do TST, que inclui, expressamente, a responsabilidade subsidiária dos entes da Administração Pública direta e indireta: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada". Diante de todo o exposto, a hipótese tem adequação na Súmula 331 do c. Tribunal Superior do Trabalho, que sedimentou o entendimento que a pessoa jurídica beneficiária da mão-de-obra da reclamante, mesmo que integrante da Administração Pública, não está absolutamente isenta da responsabilidade subsidiária frente aos débitos trabalhistas da empresa contratada. Por essas razões, procede o pedido de responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelos créditos trabalhistas deferidos em favor da reclamante nesta sentença, inclusive quanto aos recolhimentos previdenciários, na forma do entendimento da decisão de lavra do culto Desembargador do Trabalho Dr. Cândido Martins Sotero da Silva:



    (...)



    O primeiro réu pugnou pela condenação solidária do segundo réu, por entender que "a responsabilidade solidária se verifica nos termos do artigo 9º da lei nº 9637/98, bem como diante da suspensão dos "repasses financeiros vinculados" para a execução do contrato de gestão. Desse modo, não há qualquer possibilidade desta recorrente arcar com o valor de eventual pagamento de verba trabalhista, devendo o município ser responsável solidário aos ilícitos trabalhistas que deu causa, nos termos da fundamentação supra e dos documentos acostados aos autos" (ID n. 24f6407, f. 963). 



    Já o segundo réu pugnou pela exclusão da sua responsabilidade subsidiária. 



    Entretanto, a decisão de origem não comporta reforma. 



    O primeiro reclamado alegou que firmou contrato de gestão n. 02/2018 com a prefeitura do Município de Araçatuba para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na Central de Regulação médica e transporte de urgência e emergência e Pronto Socorro Municipal Ainda Vanzo Dolce. 



    E que o Município de Araçatuba, por sua vez, não cumpriu com a sua obrigação contratual de efetuar a transferência dos recursos financeiros para viabilizar a execução dos serviços. 



    Entretanto, as questões atinentes ao contrato de gestão devem ser discutidas no juízo cível, pois a responsabilidade solidária não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. 



    O artigo 9º, da Lei n. 9.637/98, dispõe que: 



    Art. 9º Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 



    Logo, percebe-se que tal disposição não se aplica na presente demanda. 



    No presente caso, incide o quanto disposto na Súmula n.º 331 do C. TST, que tem embasamento legal através da análise do próprio ordenamento jurídico como os arts. 9º e 455 da CLT, os arts. 186 e 927 do CCB/2002 e as Leis n.º 6.019/1974, 7.102/1983, 8.666/1993 e Lei 14.133/2021.



    Dispõe a Súmula n.º 331 do C. TST que: 



    (...)



    Dentro desse contexto, a responsabilização da entidade pública dar-se-á sempre que evidenciada a culpa in eligendo e/ou in vigilando. 



    Diante dos procedimentos adotados pelo Município, para contratação via licitação, não houve culpa in eligendo. 



    Em relação à culpa in vigilando, no julgamento do recurso extraordinário n. 1.298.647, ocorrido em 13.2.2025, relativo ao Tema 1118 de sua tabela de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese relativa ao ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de fiscalização pela Administração Pública: 



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior"



    Essa decisão do Supremo Tribunal Federal alterou a jurisprudência já consolidada, de que era da Administração Pública o ônus da prova do cumprimento de seu dever de diligência, previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93. 



    Feitas essas considerações, cumpre verificar se, no caso dos autos, restou ou não demonstrada a culpa do recorrente e a ausência de fiscalização diante do inadimplemento das obrigações trabalhistas da primeira devedora, ônus que compete à autora, conforme decisão do STF citada acima e o inciso I do artigo 818 da CLT e inciso I do artigo 373 do CPC. 



    No presente caso, dentre as verbas deferidas estão adicional de insalubridade, horas extras e reflexos e intervalo intrajornada as quais, por si só, já revelam a ausência de fiscalização pela tomadora. 



    E, ainda que o recorrente tenha exercido alguma fiscalização e juntado alguma documentação nos presentes autos, tal fiscalização mostrou-se ineficiente, visto que não evitou o inadimplemento de diversos direitos da reclamante. 



    Em outros termos, a autora comprovou a culpa in vigilando do tomador de serviços. 



    Assim, conclui-se que a hipótese fática apresentada deixa clara a ausência de fiscalização, conforme arts. 58 e 67 da Lei n.º 8.666/1993 e artigo 121 da Lei 14.133/2021. 



    Tem-se, portanto, caracterizada a culpa in vigilando.



    Tais circunstâncias já se mostram suficientes para concluir que o tomador não cumpriu com as suas obrigações, nos termos da Súmula n.º 331, V, do C. TST. 



    Ademais, não pode o tomador dos serviços pretender a isenção prevista nos artigos 71 da Lei n.º 8.666/1993 e 121 da Lei nº 14/133/2021 se ele próprio não fiscalizou o cumprimento das obrigações contratuais por parte da primeira reclamada. Incide, na hipótese, o disposto no item IV da Súmula n.º 331 do C. TST, devendo, por esta razão, responder subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas deferidas. 



    O ente público poderia ter se resguardado, exigindo a prestação de garantia pela empresa contratada, como autoriza o art. 56 da Lei n.º 8.666/1993, vigente à época da contratação dos serviços. 



    Evidente que a condenação subsidiária do tomador decorre de sua conduta negligente, em total confronto com as obrigações legais e contratuais. 



    Nesse sentido, a presente decisão encontra-se em perfeita consonância com o posicionamento externado pelo E. STF no julgamento da ADC nº 16/DF e no julgamento do recurso extraordinário n. 1.298.647, ocorrido em 13.2.2025, relativo ao Tema 1118 de sua tabela de repercussão geral, pois a condenação imposta ocorreu após a análise concreta das culpas in eligendo e in vigilando, não havendo violação aos termos dos artigos 71 da Lei n.º 8.666/1993 e 121 da Lei 14.133/2021.



    (...)



    CONCLUSÃO 



    DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO: CONHECER do recurso ordinário do primeiro réu IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI e O PROVER EM PARTE para limitar o pagamento de horas extras e reflexos a vinte minutos por dia laborado em escala 12x36 e vinte minutos de intervalo intrajornada, acrescido do adiconal de 50%, sem reflexos, no período de julho de 2020 a abril de 2021, para que seja observado o que dispõe a Súmula n. 368 do Tribunal Superior do Trabalho e as decisões vinculantes proferidas nas ADIs n. 58 e 59 do Supremo Tribunal Federal e CONHECER do recurso ordinário do segundo réu MUNICIPIO DE ARAÇATUBA e NÃO O PROVER, bem como CONHECER do recurso ordinário da autora ANDREA CRISTINA GUERRA para majorar os honorários sucumbenciais para 15%, mas para ambas as partes do processos, sendo os devidos pela autora e pelo primeiro réu, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme § 4º do artigo 791-A da CLT, nos termos da fundamentação. Mantenho os valores arbitrados à condenação e às custas processuais.



    (e-doc. 05, p. 30-48, grifo nosso)



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que os autos seguem em regular tramitação, estando pendente o julgamento de recurso de revista.



    5. Para o reclamante, o acórdão acima transcrito viola o decidido na ADPF 324 e no RE nº 1.289.647 (Tema 1118 - RG), pois:



    a) “as relações de trabalho não seguem um único modelo rígido, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência” (e-doc. 01, p. 11);



    b) “é vedada a responsabilização automática da Administração Pública, só sendo possível sua eventual condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, prova esta que deve ser produzida pela Reclamante, o que não ocorreu no caso vertente” (e-doc. 01, p. 13-14);



    6. Assim, requer a concessão de medida liminar para obter a “imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0011036-69.2023.5.15.0073, até o julgamento final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 15). 



    7. No mérito, roga pela procedência desta reclamação “a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a consequente cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município” (e-doc. 01, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 05, p. 30-48), quanto ao decidido na ADPF 324 e no RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral).



    11. De acordo com a ADPF 3241, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    12. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    13. O reclamante alega que o acórdão regional que assentou a responsabilidade subsidiária da administração pública tomadora de serviço viola os paradigmas invocados (ADPF 324 e Tema 1118 - RG) porque:



    a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (...)



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    14. À vista do acórdão reclamado (e-doc. 05, p. 30-48), não vislumbro aderência estrita em relação à ADPF 324, na medida em que referida decisão não rechaçou a licitude de terceirização ou de outras formas de relação de trabalho, embora tenha entendido pela responsabilização subsidiária do ente público reclamante.



    15. No que tange à alegação de violação ao Tema 1118 - RG, rememoro que, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que recurso de revista interposto está pendente de julgamento.  



    18. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    19. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)